Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000008-18.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: CRISTIANO ALVES DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por CRISTIANO ALVES DE MOURA em desfavor do Acórdão no 1688574 (ID no 46050756), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena aplicada e o valor dos danos morais. Instada (ID no 46255798 – Pág. 1), a Procuradoria de Justiça Criminal quedou-se inerte quanto à manifestação referente aos citados aclaratórios (ID no 46501899 - Pág. 1 / 46711378 - Pág. 1 / 46174847 – Pág. 1/7 / 46174849 – Pág. 1/3 / 46174850 – Pág. 1). Em que pese a regra de existência de nulidade quando não ocorre a intervenção do Ministério Público nos feitos de sua competência (artigo 564, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal – CPP), mas à luz de que, até mesmo no processo penal a nulidade, ainda que absoluta, só deve prevalecer se comprovado o efetivo prejuízo, os autos foram devidamente encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial competente. Considerando, ainda, que a defesa, entre outros pedidos, pleiteia que seja reconhecida a atenuante genérica por fato superveniente, assim como a suspensão condicional da pena, pautando-se, igualmente, em alegação de causa superveniente ao momento em que se interpôs o recurso de apelação contra a sentença condenatória, por se tratar de questão de ordem pública referente à liberdade do indivíduo, sobretudo pela possibilidade de concessão de efeitos infringentes ou até mesmo de posterior ajuizamento de revisão criminal, REMETAM-SE, novamente, os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador